Tribunal: STF
Processo: RE 90323
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-11-21
Data de publicação: 1978-11-21

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DESAPOSSAMENTO ADMINISTRATIVO, RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. NÃO PREQUESTIONAMENTO DAS QUESTÕES VENTILADAS
FUNDADOS NA ALINEA "A". DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADO.
FUNDAMENTO INATACADO.
    INCIDENCIA DA SÚMULA, VERBETES 356 E 283, E ART. 305 DO R.I.S.T.F.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.